Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANALISTA EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. ATO COMPLEXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DETRAN/DF ao pagamento dos valores do adicional de insalubridade, no período de 29/05/2020 a 22/06/2021, no valor de R$ 26.024,14, enquanto ocupava cargo comissão de Diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito.
2. Em suas razões recursais, defende que o exercício de um cargo de direção, pressupõe desempenho de atividades de gestão, planejamento estratégico e coordenação funções que, por natureza, diferem das atividades operacionais de campo, que dariam ensejo ao adicional de insalubridade. Aduz que a nomeação ao cargo de chefia cessou a presunção de exposição, sendo necessária análise individualizada de laudo técnico. Pugna pela improcedência do pedido.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID79484139).
4. O art. 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 assegura aos servidores públicos do Distrito Federal, bem como aos das autarquias e fundações públicas distritais, o adicional de periculosidade, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis aos trabalhadores em geral, nos termos do art. 83 do referido diploma legal. A regulamentação da matéria, no âmbito distrital, é conferida pelo art. 3o do Decreto Distrital no 32.547/2010, o qual condiciona o reconhecimento da atividade como insalubre ou perigosa à realização de perícia técnica nos locais de trabalho e à elaboração de laudo específico, respeitadas as hipóteses previamente estabelecidas em lei e nos regulamentos pertinentes.
5. De outra parte, a Lei no 14.684/2023, ao acrescer o inciso III ao art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, para considerar perigosas as atividades desempenhadas pelos agentes das autoridades de trânsito, não possui eficácia imediata. Isso porque sua aplicabilidade encontra-se condicionada à atualização da Norma Regulamentadora no 16 – NR16, que define, de forma taxativa, as atividades e operações consideradas perigosas, conforme os anexos que a integram.
6. No caso concreto, a atividade laboral exercida pelo autor no período de 29/05/2020 a 22/06/2021 não se encontra prevista nos anexos da NR16, inexistindo, até o momento, parâmetros técnicos e procedimentais que viabilizem a elaboração do laudo exigido para a caracterização da periculosidade e, por conseguinte, para o pagamento do adicional pleiteado. Assim, o processo administrativo instaurado (ID 79482604) sem a produção de laudo técnico, revela-se desprovido de condição específica de procedibilidade, consistente na prévia atualização da Norma Regulamentadora no 16 – Atividades e Operações Perigosas, providência que compete exclusivamente ao Ministério do Trabalho.
7. Sendo, portanto, atribuição do Ministério do Trabalho a atualização da NR16, não se mostra juridicamente viável impor ao DETRAN a obrigação de emitir, de forma imediata, laudo técnico de periculosidade, uma vez que a atividade desempenhada pelo autor no período ainda não foi contemplada pela norma regulamentadora de regência. Ausentes critérios objetivos para a elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, imprescindível à comprovação da atividade perigosa, inviável se torna a determinação de implantação do respectivo adicional.
8. Sob esse viés, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, não tendo o que se discutir, em face da ausência de atualização da Norma Regulamentadora no 16
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.